Tribunal: STF
Processo: HC 258946
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca “a intimação da vítima (ou vítimas) para oferecer representação”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”. Ficou consignado, ainda, que “em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação”. 



    4. No presente caso, consignou o Superior Tribunal de Justiça: “extrai-se de forma clara e inequívoca a manifestação de vontade das vítimas em representar contra o agravado”.



    5. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.